Tribunal: TJDFT
Processo: 0712436-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTESTAÇÃO. ATESTADO MÉDICO. ÚNICO PATRONO. RESTITUIÇÃO DO PRAZO. CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGDP. DADO PESSOAL SENSÍVEL. PROVA SUFICIENTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a simples juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal. Contudo, não sendo o atestado médico genérico e apontando expressamente a necessidade de afastamento do paciente de suas atividades laborais, deve ser restituído o prazo processual.
2. A identificação da doença por meio do CID (Código Internacional de Doenças) não é obrigatória, porquanto, segundo o art. 73 do Código de Ética Médica, em atenção ao sigilo profissional, é vedado ao médico Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.
3. A recomendação feita pelo profissional especialista e responsável pelo tratamento do paciente deve ser observada, sem flexibilizações, não importando qual doença justificou o afastamento das atividades laborais. Deve-se ponderar que a recomendação abarca todas as atividades profissionais, sem exceção.
4. Não compete ao magistrado substituir o médico responsável pelo tratamento do paciente, mormente quando há expressa determinação de afastamento das atividades laborais por período concebido suficiente para seu restabelecimento.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.